Tribunal: TJES
Processo: 0000410-73.2021.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000410-73.2021.8.08.0018

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000410-73.2021.8.08.0018

APELANTE: WILLIAN DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: KARINE APARECIDA MENEGUELLI - ES30096

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
)
.

DOSIMETRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. No exercício da dosimetria, cabe ao magistrado oferecer o seu
arbitrium iudices
, contudo dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Código Penal, sob pena de o seu poder discricionário tornar-se abstrato.

2.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000410-73.2021.8.08.0018

APELANTE: WILLIAN DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: KARINE APARECIDA MENEGUELLI - ES30096

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

W
I
LLIAN DA SILVA PEREIRA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID
4865021
(DOC
00004107320218080018.pdf
, pp.
365/372
), proferida pelo
Juízo
da
2
ª Vara
de Guaçuí
, por meio da qual condenou
o
apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
8
(
oito
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
,
além
do pagamento
de
817
(
oitocentos e dezessete
) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00004107320218080018.pdf, pp. 439/449), a defesa busca a reforma da dosimetria, para utilizar os registros criminais apenas em uma fase. Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (DOC 00004107320218080018.pdf, pp. 451/453) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
5394816
)
manifestando-se pelo
des
provimento do recurso
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 07/10/2021, por volta das 15h30min, na localidade conhecida como “Lagoa”, Bairro São Miguel, Município de Guaçuí, o apelante guardava dentro do veículo GM Vectra, placa MPR 0161, 01 (uma) pedra de cocaína, pesando aproximadamente 33g, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares receberam denúncias anônimas apontando que o recorrente praticava o tráfico de drogas nos Município de Guaçuí e de Dores do Rio Preto, utilizando-se de um veículo Chevrolet Vectra.

Realizado o patrulhamento na região da Lagoa, os agentes de segurança observaram o apelante sentado num banco próximo ao automóvel suspeito. Assim, procedida a busca pessoal, foi encontrada com ele a quantia de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais) em espécie e, dentro do veículo, no porta-luvas, uma pedra de cocaína.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00004107320218080018.pdf, p. 39) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00004107320218080018.pdf, p. 339).

A autoria, por sua vez, está comprovada diante do depoimento dos policiais militares, colhidos na esfera policial e ratificados em juízo (mídia anexa).

A Defesa pugna pela reforma da dosimetria, alegando que os registros criminais foram utilizados tanto na primeira fase quanto na segunda fase dos cálculos da pena, resultando em um
bis in idem
.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que no exercício da dosimetria cabe ao magistrado oferecer o seu
arbitrium iudices
, contudo dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Código Penal, sob pena de o seu poder discricionário tornar-se abstrato.

Na primeira fase
, o Juízo valorou negativamente apenas a natureza e a quantidade da droga, ponderação que considero justa, em razão do alto grau viciante da droga e de sua quantidade.

Esclareço que a despeito de evidenciar que os antecedentes criminais estavam maculados, em razão da existência de ação penal nº 0000618-62.2018.8.08.0018 transitada em julgado, o juízo expressamente afirmou que não utilizaria a citada ação penal para valorar negativamente os maus antecedentes, uma vez que seria
“computada para fins de reincidência
”.

Deste modo, não há que se falar em utilização de registros criminais na primeira fase da dosimetria.

Assim, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, justa e proporcional a pena base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (autos nº 00006128-62.2018.8.08.0018), a pena foi agravada em 1/6 e fixada em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
, a qual restou como pena definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada Drª.
Karine Aparecida Meneguelli
, OAB/ES nº
30.096
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)